Tribunal: TJDFT
Processo: 0712074-58.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712074-58.2019.8.07.0018 RECORRENTE: LIGIA RODRIGUES FERREIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AÇÃO DE COBRANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO DO DISTRITO FEDERAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003. PEDIDO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. DECRETO N. 20.910/32, ARTS. 1o E 4o. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL A PARTIR DO REQUERIMENTO. PRAZO DE CINCO ANOS. TERMO INICIAL. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. 1. O abono de permanência, criado pela Emenda Constitucional n. 41, de 19 de dezembro de 2003, é pago ao servidor que já preencheu todos os requisitos para se aposentar, mas opta por permanecer na ativa. Faz jus ao pagamento do abono de permanência o servidor que teve o seu pedido reconhecido na via administrativa. 2. As ações contra a Fazenda Pública devem ser ajuizadas com observância ao art. 1o do Decreto n. 20.910/1932, ou seja, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do qual se originar a pretensão. 3. O prazo prescricional está submetido ao princípio da actio nata, segundo o qual a prescrição se inicia com o nascimento da pretensão ou da ação, que, por sua vez, decorre da violação do direito. 4. De acordo com o art. 4o, caput e parágrafo único, do Decreto n. 20.910/1932, quando existir requerimento administrativo, a prescrição fica suspensa enquanto a administração pública não decidir definitivamente o requerimento do interessado. Caso ocorra suspensão, a prescrição volta a fluir no momento que o interessado toma conhecimento da decisão final do Poder Público, em virtude do princípio da actio nata. 5. Apelação desprovida. A recorrente alega violação aos artigos 1o e 4o, caput e parágrafo único, ambos do Decreto 20.910/1932, bem como às teses firmadas no REsp 1.112.114/SP (tema 23) e no REsp 1.270.439/PR, firmadas sob o regime dos recursos repetitivos. Aduz que o prazo de prescrição é suspenso por pedido administrativo, iniciando-se, novamente, seu curso por ocasião da decisão final da administração, e não quando o interessado toma conhecimento da decisão final do poder público como consignado no acórdão impugnado. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado Lucas Mori de Resende, OAB/DF 38.015. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece prosseguir quanto à alegada contrariedade aos artigos 1o e 4o, caput e parágrafo único, ambos do Decreto 20.910/1932. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado Lucas Mori de Resende, OAB/DF 38.015. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030